Tribunal: TJSP
Processo: 2099743-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Suspensão da cobrança das

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Suspensão da cobrança das parcelas e impossibilidade de apontamento em órgão de proteção ao crédito quando em discussão o contrato que gerou o débito. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099743-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes COUTO
ROSA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
SPE
LTDA
e
CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, são agravados MARCO ANTONIO
GONZALES DE CARVALHO e ADRIELE NAYARA DIAS ISHIZUKA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099743-51.2020.8.26.0000 -Voto no 27.326
2
Agravo de
Instrumento n°:
2099743-51.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A e outra
Agravado(s):
Adriele Nayara Dias Ishizuka de Carvalho
Comarca:
Marília 5a Vara Cível
1a Instância:
1011780-91.2019.8.26.0344
Juiz:
Angela Martinez Heinrich
Voto no
27.326
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
suspender a exigibilidade das prestações e impedir o
apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao
crédito. Inconformismo. Descabimento. Presença dos
requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.
Suspensão da cobrança das parcelas e impossibilidade de
apontamento em órgão de proteção ao crédito quando em
discussão o contrato que gerou o débito. Decisão mantida.
Agravo improvido.
Agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls.
160/163 dos autos de origem que, em ação de rescisão de compromisso de
compra e venda de imóvel, deferiu o pedido de tutela provisória de
urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o
apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão
pelas razões de fls. 1/11.
Recurso processado sem a liminar (fls. 106/107) e não
respondido (fls. 111).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099743-51.2020.8.26.0000 -Voto no 27.326
3
Estão presentes os requisitos do art. 300, do Código
de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela
agravada,
porque
demonstrados
elementos
que
evidenciam
a
probabilidade do direito (possibilidade do compromissário comprador
pleitear a rescisão do contrato, ainda que inadimplente - Súmula n. 1,
desta C. Corte) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(possível inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito).
Com efeito, o direito de rescisão contratual é
assegurado ao promitente comprador pela legislação consumerista,
independentemente da concordância do promitente vendedor, e está
consolidado no enunciado da Súmula no 1 do TJSP.
A discussão a respeito das parcelas vencidas envolve
o acertamento e composição do valor a ser restituído, e deve ser objeto de
discussão no curso da demanda, o que não impede a concessão
antecipada da tutela dentro dos limites acima referidos (suspensão das
parcelas e abstenção de negativação).
A submissão ao regime jurídico da Lei 9.514/97
decorrente da cláusula de alienação fiduciária em garantia, bem como a
existência
das
cláusulas
contratuais
de
irrevogabilidade
e
irretratabilidade, não impedem a rescisão contratual, conforme já
decidido por esta C. Câmara (Agravo de Instrumento no
2123245-87.2018.8.26.0000 e Apelação no 1010838-30.2017.8.26.0344).
Assim,
não
tendo
interesse
em
manter
o
compromisso de compra e venda firmado, legítimo o interesse do
comprador em ver suspensa a cobrança das parcelas vencidas e
vincendas, bem como a proibição de inscrição de seu nome perante os
órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099743-51.2020.8.26.0000 -Voto no 27.326
4
Do contrário, acabaria por onerar o comprador que
continuaria a arcar com o pagamento das parcelas de imóvel que não mais
lhe interessa.
Desta forma, manifestado o interesse de rescisão do
contrato pelo consumidor, é possível a suspensão da cobrança das
parcelas e a proibição de inscrição de seu nome perante os órgãos de
proteção ao crédito.
As questões relativas à cobrança das despesas de
IPTU e condomínio não foram objeto da decisão agravada, de modo que a
sua apreciação neste recurso acarretaria supressão de instância.
Por estas razões, a r. decisão recorrida deve ser
mantida.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso
não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência, no momento em que foi proferida a
decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator